Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE.
1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, desde que haja comprovação nos autos de que a parte tem condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99 do Código de Processo Civil é relativa, podendo ser ilidida por elementos constantes aos autos.
3. É incabível prestação de contas nos mesmos autos da ação de busca e apreensão, que deve ser encerrada, caso o pedido seja julgado procedente.
4. Caso não haja a devida prestação de contas pelo credor, tem o devedor fiduciante o direito de ajuizar ação própria, de prestação de contas, estabelecendo nova relação processual.
5. Recurso não provido.